Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700627-44.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Em atendimento ao despacho do Exmo. Sr. Desembargador ÃNGELO PASSARELLI, em exercício eventual da Presidência do TJDFT ( ID 42481625) manifeste os Agravantes no prazo de 15(quinze) dias. Após encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator